Tribunal: TJMT
Processo: 0002485-65.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002485-65.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DIEGO VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 708.043.561-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306, CAPUT, § 1°, DA LEI N. 9.503/97 – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
TESTE DO ETILÔMETRO
-
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB.

“O art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova." O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. ”
(RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002485-65.2018.8.11.0064

APELANTE: DIEGO VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
DIEGO VIEIRA NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo d
a Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o réu como incurso nas penas do art. 306, caput, e § 1º do Código de Trânsito (Lei nº 9.503/97), aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois ) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo e, ainda, a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“ (...) No dia 17/02/2018, por volta das 18h:42min, em via pública, situada na Av. Lions Internacional, Bairro Vila Aurora, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado DIEGO VIEIRA NASCIMENTO, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado pelo teste de etilômetro encartado à fl. 23, que indicou concentração de álcool superior ao nível legal permitido.

Conforme se logrou apurar, na data do fato acima delineado o denunciado fora abordado pela guarnição da polícia militar por não estar utilizando capacete de uso obrigatório e ter apresentado visíveis sinais de embriaguez, não conseguindo ao menos ficar em pé, sendo conduzido a delegacia de polícia.

Aceitando o denunciado a realizar o teste etilômetro, restou constatado a quantidade de 0,67 mg/l por litro de ar alveolar, assim sendo superior ao nível legalmente tolerado.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora oferece a presente Denúncia contra DIEGO VIEIRA NASCIMENTO, como incurso na sanção do art. 306, caput, e § 1º, inc. I da Lei n. 9.503/1997 (...)”

A Sentença
foi prolatada em
09/05/2020
, julgando a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois ) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
substituindo-se por uma pena restritiva de direitos,
bem como a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. (id.
97772998).

O Recurso de apelação da defesa
almeja à
absolvição em razão da
ausência de provas seguras que apontem a existência da infração penal, pois não foi juntado o auto de constatação da embriaguez do apelante na data dos fatos, de forma que
as provas carreadas aos autos não são capazes de incutir qualquer juízo de certeza para um pleito condenatório, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal. (id. n. 97783457).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo.
”
(id.
97783461
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Drª.
SILVANA CORREA VIANNA
, opina pela improcedência do recurso defensivo. (id.
101402475
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inconformado com o decreto condenatório, a defesa pretende a absolvição do réu quanto à condenação pela prática do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento que não há
comprovação da elementar do tipo.

Sem razão a defesa.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id.
97772998
), Termo de exibição e apreensão (id.
97772998
) e teste de alcoolemia que aponta índice de 0,67 mg/l.

Da mesma forma, a autoria delitiva é inconteste, ante o que declarado pelas testemunhas durante a instrução processual.

O apelante perante a Autoridade Policial, permaneceu em silêncio, em Juízo teve sua revelia decretada.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“ (...) No que tange à prova testemunhal produzida em Juízo, temos o depoimento da testemunha Wellington Cesar Gomes Aguiar, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estavam em rondas, quando visualizaram o acusado sem capacete e, durante a abordagem, verificaram que o acusado estava visivelmente embriagado, sendo que o acusado confirmou que estava embriagado e então, o conduziram até a delegacia, onde ele realizou o teste do bafômetro.

De igual modo, temos o depoimento da testemunha Janeferson da Silva, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, não se recordou dos fatos, porém, ratificou o contido no boletim de ocorrência (fl. 27), que possui a seguinte narrativa:

“Em rondas pelo endereço supracitado foi visualizado o suspeito pilotando a motocicleta marca Yamaha, de cor preta, placa NJH-3679, sem capacete.
O suspeito foi abordado e constatado sinais de embriaguez,
na qual o mesmo não conseguia ao menos ficar em pé

e este passou a relatar que havia ingerido cerveja
. Diante das evidências e informações, o suspeito foi detido e encaminhado para a 1ª DP, com o uso de algemas e sem lesões corporais para providências que o caso requer.
Foi realizado o teste de alcoolemia, realizado pelo etilômetro BAF-300 NS 04328 resultou em 0,67 mg/l, que segue em anexo.
”

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu cometeu o crime de condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo.

Ademais, destaco ainda que, em que pese a alegação da defesa técnica do réu, de que não houve comprovação da alteração da capacidade psicomotora do réu, a meu ver, não merece acolhimento,
pois as testemunhas ouvidas em Juízo, especialmente a testemunha Wellington afirmou que o acusado apresentava sinais de embriaguez, sendo desnecessária condução anormal do veículo, gerando perigo de dano,
para configuração do crime em análise, contudo, ao contrário disso, no caso dos autos, o réu inclusive estava transitando sem capacete, portanto, a alegação da defesa técnica do réu é deverás frágil para subsidiar o pleito absolutório.
”

Malgrado a defesa articular que é necessário o
auto de constatação da embriaguez,
para aferir o estado de embriaguez, com o advento da lei 12.760/2012, é possível confirmar o crime de embriaguez ao volante por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do §2º incluído no art. 306 do Código de Trânsito.

“§ 2° A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

A propósito:

“A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro - outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova. Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo”.
(AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

No caso em tela, há nos autos comprovante do exame do etilômetro, que demonstrou a existência de 0,67mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões do acusado no momento do fato, além do mais, os depoimentos colhidos em Juízo atestam que o apelante, no dia dos fatos narrados na denúncia, apresentava sinais e característicos de embriaguez.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - ARTIGO 302, §3º DO CTB - HOMICIDIO CULPOSO NO TRÂNSITO QUALIFICADO -CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - ETILOMETRO - NIVEIS ABAIXO DO PREVISTO EM LEI - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE -
-
Resolução 432/2013, a embriaguez na condução de veículo automotor quando feito o teste de etilômetro estará comprovada, caso a dosagem de álcool por litro de ar alveolar expirando no momento do teste, com medição superior a 0,34 mg/L.
(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0313.19.016433-2/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 22/10/2021)

Ademais, não é crível, nessas condições, que os policiais militares, sem qualquer razão aparente ou especificada pela defesa, tenham prestado falsos relatos, com o fim único de prejudicar indevidamente o acusado.

Não há no feito, e não foi alegada, eventual existência de desavença entre eles, ou qualquer outro motivo que pudesse causar tal situação.

Portanto, em face do conjunto probatório arrolado nos autos, conclui-se que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, pois apresentava capacidade psicomotora alterada, motivo pelo qual forçoso manter o édito condenatório.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021